Tribunal: STF
Processo: RHC 270980
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.057.147/MG.

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa  ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3. Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, a qual foi provida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para afastar a minorante e reconhecer a majorante do art. 40, inc. III, do mesmo diploma, redimensionando a reprimenda para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa. Os embargos de declaração defensivos foram rejeitados. 

4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, resultando, ao final, no ato ora impugnado. 

5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, que o recorrente faz jus ao tráfico privilegiado, por ser primário, possuidor de bons antecedentes e não haver elementos concretos idôneos a demonstrar dedicação a atividades criminosas. Alega que a quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza o afastamento da minorante, bem assim que as referências a supostas denúncias pretéritas e abordagens anteriores não foram acompanhadas de comprovação documental. Afirma, ademais, que houve indevido bis in idem, porque a quantidade de entorpecentes foi utilizada simultaneamente para majorar a pena-base e para afastar a causa especial de diminuição. 

6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado. No mérito, busca o provimento do recurso para reconhecer a incidência da minorante e o alegado bis in idem.

É o relatório. 

Decido. 

7. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.

8. No caso, o Tribunal de Justiça, ao afastar a minorante, ressaltou, para além da quantidade e variedade de droga apreendida, a presença de elementos concretos indicativos da dedicação do recorrente à atividade criminosa, notadamente, a prova testemunhal, revelando a existência de denúncias reiteradas acerca da prática de tráfico no local, a realização de abordagens policiais anteriores, bem como a informação de que o recorrente assumiu a atividade ilícita após a prisão de seu irmão no mesmo endereço, circunstâncias que evidenciam habitualidade delitiva e inserção estável na dinâmica do tráfico de drogas, afastando a hipótese de traficância eventual. Confira-se o seguinte trecho do acórdão de apelação: 

“(...) 
Norteado por tais premissas e volvendo ao caso dos autos, tenho que é possível constatar indícios de que o acusado se dedicava às atividades criminosas, haja vista a quantidade e natureza das drogas apreendidas, sendo aproximadamente 159,88g (cento e cinquenta e nove gramas, vinte e oito centigramas) de cocaína; 59,90g (cinquenta e nove gramas, noventa centigramas) de maconha e 3,70g (três gramas, setenta centigramas) de crack. Não se desconhece a orientação recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não autorizam a conclusão de que o agente se dedica à atividade criminosa: 
(...)
 Contudo, no presente caso, além da quantidade de drogas apreendida, que, cabe ressaltar, é considerável, constam nos autos diversas informações que indicam o comércio de entorpecentes realizado na residência do recorrido. Nesse contexto, os policiais militares relataram a existência de notícias anteriores e recorrentes sobre o envolvimento do apelado no tráfico de drogas, vejamos:
“que conheço o acusado não tem muito tempo, mas já realizei várias abordagens dele, há várias denúncias relatando que ele vendia droga naquela residência, daí que surgir a diligência que solicitou o mandado de busca; que depois que o irmão dele foi preso no mesmo local, ele assumiu o local lá;” (PM Diego Toledo da Silva, ID10100993542) 
“que segundo relato dos moradores locais, o Dieferson era o que abastecia os usuários de droga, até mesmo dos bairros mais distantes; que não sei falar desde quando, mas de acordo com as denúncias seria de uns 6 meses para mais […] que a informação de que ele abastecia a cidade chegou até mim por denúncia anônima; que em relação a essa denúncia, foi formalizado um BOS de que ocorria o tráfico de drogas no referido endereço; que tem BOS formalizado referente ao tráfico no endereço; que em relação da informação de que ele era fornecedor, a denúncia foi de moradores locais, próximo da residência dele; que essa denúncia era direcionada a ele;” (PM Pedro Henrique de Souza, ID10100993542) 
Dessa feita, ao meu entendimento, não estão presentes os requisitos para a concessão do benefício mencionado pela Lei de Drogas, afastando a incidência do §4º do art. 33 da Lei 11.343.” (e-doc. 11; grifos nossos) 

9. O STJ confirmou essa conclusão no ato apontado como coator, assentando que “as instâncias ordinárias formaram o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Afinal, além da quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendias, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente vinha traficando com habitualidade.” (e-doc. 56; grifos nossos).

10. Assim, os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 

 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUSENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”
(HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).

11. Também não se vislumbra a ocorrência de bis in idem. Conforme apontado, para além da quantidade de droga apreendida, as instâncias antecedentes consideraram o contexto global da conduta, especialmente  os relatos testemunhais que indicam atuação reiterada do recorrente no comércio de entorpecentes, com base em denúncias de moradores, registros formais de ocorrência e informações de que abastecia usuários inclusive de outros bairros, elementos que, em conjunto, revelam a dedicação à atividade criminosa. Desse modo, repisa-se, os contornos do delito denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MINORANTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 3. Ausência de bis in idem na condenação que exaspera a pena-base, levando em consideração a elevada quantidade e a perniciosa qualidade da droga (102,69 Kg de pasta cocaína), e afasta a causa de diminuição na terceira fase de fixação da pena, por constatar a existência de envolvimento do agente com organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias, segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de atuar o recorrente como integrante de organização criminosa. Impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 182.574-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/08/2020, p. 31/08/2020; grifos nossos).
 
12. Além disso, assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades ilícitas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, confira-se: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido.” 
(HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).

13. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator